Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, condenando a ré à devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, afastando o pedido de restituição em dobro e de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, a título de contribuição associativa, sem sua anuência, configuram ato ilícito indenizável por dano moral; e (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste relação de consumo entre as partes, a atrair a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois, além de a ré/apelada não ser sociedade empresária, mas associação, a natureza da relação jurídica discutida nos autos (embora declarada inexistente) é de membro (associado) da pessoa jurídica.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que as sanções previstas no art. 940 do Código Civil dependem dos seguintes requisitos cumulativos: a comprovação da má-fé e a cobrança judicial do débito, o que não se verifica.
5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, causam angústia e frustração que ultrapassam os meros aborrecimentos, justificando a reparação por dano moral.
6. Para a fixação do valor da indenização por dano moral (R$ 2.000,00) foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, em parte.
Tese de julgamento: "1. As sanções previstas no art. 940 do Código Civil dependem dos seguintes requisitos cumulativos: a comprovação da má-fé e a cobrança judicial do débito, o que não se verifica.2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado configuram dano moral, especialmente quando comprometem a subsistência da vítima."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XX; CC, art. 940 e CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJDFT, APC n. 0728986-11.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/4/2025, publ. DJe 11/6/2025; TJDFT, APC n. 0713365-71.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 8/5/2025, publ. DJe 30/5/2025; TJDFT, APC n. 1423223, 07103409520218070020, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, publicado no PJe: 24/5/2022.